Tribunal: TJDFT
Processo: 0741823-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741823-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CARMEN LIMA DA SILVA, ELAINE JACILENE LIMA DE OLIVEIRA, ELMA JACINTA DE ARAUJO BRITO, IVONE ALVES ARAUJO, LIDIA NISIA DE ARAUJO LIMA DUTRA, MARIA DA PENHA EDITE DE ARAUJO LIMA, CLAUDIO RODRIGUES RIBEIRO EXECUTADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Faculto aos agravantes justificar o cabimento do presente recurso, em face da aparente ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator